Tribunal: TJSP
Processo: 1001082-09.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI) OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA PELO PROMITENTE-VENDEDOR. Alegação de obscuridade e contradição acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI) OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA PELO PROMITENTE-VENDEDOR. Alegação de obscuridade e contradição acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.